Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual condicionado o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. Considerando que o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença foi indeferido, não constatada a probabilidade do direito, e que a própria ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, não há impedimento à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, não se justificando condicionar o levantamento dos valores pelos credores ao trânsito em julgado da referida ação rescisória.
3. Recurso conhecido e provido.